Tribunal: TJES
Processo: 5043505-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043505-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELO ROCHA PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. JUÍZO
A QUO

ACOLHEU EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5043505-79.2023.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: MARCELO ROCHA PEREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9874386).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
verifico que sustenta:
a)
que o Juízo Originário é incompetente ante a necessidade de realização de prova pericial;
b)
que não foi verificada sua responsabilidade pelo fato ocorrido;
c)
que não foram apresentadas provas dos danos alegados;
d)
que não há que se falar em danos morais;
e)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Pois bem, compulsando os autos, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
.
In casu
,
não é possível verificar a responsabilidade da recorrente nos fatos alegados, sem que haja a produção de prova pericial, notadamente em relação à controvérsia existente em verificar se os danos apresentados nos aparelhos eletrônicos da recorrida ocorreram em virtude de falha da prestação de serviços por parte da recorrente.

Assim, no caso em tela, a verificação da origem dos danos é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

A propósito, colaciono julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica a premissa apontada no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante a
incompetência
dos
Juizados
Especiais
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Destaco, por oportuno e nos termos do
decisum
ora guerreado, que:

"[...] o Requerente trouxe aos autos, imagens e vídeos dos danos causados em sua residência em razão do curto circuito e descargas nos cabos elétricos, conforme ID 35809875, 35809880 e 35809898.

[...]

Ademais, a Requerida não impugnou a ocorrência do rompimento de cabos de alta tensão próximos a residência autoral, tampouco, trouxe qualquer documento comprobatório de que o serviço de fornecimento de energia elétrica foi prestado de forma correta, sem interrupções, no bairro da parte autora, no dia
05/04/2023, se limitando a fazer alegações genéricas".

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

VOTO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSINÁRIA ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SEM PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

Conheço do recurso interposto. Denego gratuidade.

No mérito, e com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95,
mantenho a sentença
por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa recorrente nas despesas processuais e honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - VOGAL